Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-81.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO PENAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. NECESSIDADE. REEXAME DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROVA NOVA APTA A JUSTIFICAR REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA. REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. São requisitos processuais gerais para o regular exercício do direito de ação penal: a) a possibilidade jurídica do pedido; b) interesse de agir; c) legitimidade da parte e d) justa causa.

2. “A justificação criminal se destina à obtenção de provas novas com o objetivo de subsidiar revisão criminal, não sendo o meio jurídico adequado para nova oitiva de testemunhas cujos depoimentos já tiverem sido colhidos no curso da ação penal que se busca anular" (RHC n. 101.478/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 9/4/2019). 2.1 A justificação criminal não se presta a reinquirir a vítima, pura e simplesmente, sem que que a prova nova trazida lance dúvidas acerca da existência do delito.

3. Ausente justa causa para autorizar o processamento da justificação criminal, o indeferimento da inicial é medida de rigor.

4. Negou-se provimento ao recurso de apelação.